Tribunal: TJSP
Processo: 0004301-04.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004301-04.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIANO PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado
FABIANO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0004301-04.2020.8.26.0482
-
VOTO No 41900
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004301-04.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: FABIANO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS

COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
FABIANO PEREIRA DE SOUZA requereu ao Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, nos autos de Execução Criminal no 1006544-98.2020.8.26.0482,
livramento condicional (fls. 24).
O pedido foi indeferido por não preencher o condenado o
requisito de natureza subjetiva (fls. 32/33).
Inconformado, FABIANO interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional, afinal cumpriu a parcela da pena exigida
e conta com bom comportamento carcerário. Aduz ainda que a r. decisão que
indeferiu seu pedido carece de fundamentação idônea. Encerra pleiteando o
provimento do presente agravo, concedendo-lhe o livramento condicional
(fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0004301-04.2020.8.26.0482
-
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 17/22).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 23).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 44/46).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
Inicialmente, deve ser consignado que a r. decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada, atentendo ao quanto previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal.
No caso dos autos, o Agravante, reincidente, cumpre pena de 19
anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubos
majorados e porte ilegal de arma de fogo. Iniciou o cumprimento da pena aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0004301-04.2020.8.26.0482
-
18.03.2003 e o término, em razão de interrupção, encontra-se previsto para
19.09.2028 (fls. 26/28).
Ao que consta dos autos, o Agravante iniciou sua vida criminosa
aos 18.03.2003, quando preso em flagrante delito pela prática de crime de
roubo majorado, sendo condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 03 dias de
reclusão (Processo Crime no 555/03 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas).
Aos 31.03.2004 foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto.
Aos 18.04.2006 evadiu-se do estabelecimento prisional.
Aos 13.06.2006 foi preso em flagrante delito, pela prática de
crime de porte ilegal de arma de fogo, o que lhe gerou condenação à pena de
01 anos e 06 meses de reclusão (Processo Crime no 34404/06 - 6a Vara
Criminal da Comarca de Campinas).
Aos 20.10.2006 evadiu-se do estabelecimento prisional.
Praticou crime de roubo majorado aos 30.01.2007, sendo
condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão (Processo
Crime no 48864/07 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas).
Foi preso em flagrante delito aos 02.02.2007 pela prática de
crime de roubo majorado, o que lhe gerou condenação à pena de 07 anos, 01
mês e 16 dias de reclusão (Processo Crime no 5539/07 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas).
Aos 19.06.2013, mais uma vez evadiu-se do estabelecimento
prisional, sendo recapturado apenas em 11.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0004301-04.2020.8.26.0482
-
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele que
por vezes se evade do estabelecimento prisional e pratica novo crime.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante não
demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de que não
manteve comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar absorvendo a
terapia penal, ao ao ponto de justificar um retorno mais amplo ao convívio
social, correto se estabeleça que venha primeiro a demonstrar condições de
permanência em eventual regime semiaberto para, após sim, retornar de
forma mais ampla à sociaedade através de livramento condicional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado FABIANO PEREIRA DE
SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)